Tribunal: TJMT
Processo: 1015078-54.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1015078-54.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT.
AGRAVANTE: KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo o julgamento desfavorável à parte autora em ação na qual se alegava negativação indevida decorrente de débitos nos valores de R$ 1.483,12 e R$ 1.304,77, pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento da inexistência do débito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de negativação indevida ou se, comprovada a relação contratual e o inadimplemento, a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e a indenização pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte agravada comprova a origem do débito por meio de extratos, comprovante de empréstimo e telas sistêmicas, em conformidade com a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
A prova documental apresentada, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e o inadimplemento, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
Comprovada a origem lícita da obrigação e o inadimplemento da parte autora, a negativação constitui exercício regular de direito, não ensejando a declaração de inexistência do débito nem a condenação por danos morais.
Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, inclusive a quitação do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
O ato praticado no exercício regular de direito não configura ilícito civil, conforme dispõe o art. 188, I, do Código Civil.
A decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a legislação vigente, a doutrina e a jurisprudência aplicável ao caso.
O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:"1.Comprovadas a relação contratual e a origem do débito por prova documental idônea, a negativação do nome do consumidor configura exercício regular de direito.2.A inexistência de prova da quitação do débito impede o reconhecimento de negativação indevida e afasta a indenização por danos morais.3.O agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
­­­­­­­­­­_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula no 34.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015078-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLAYNE DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.235.151-30 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026